Tribunal: TJPA
Processo: 0000631-35.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000631-35.2009.8.14.0010

APELANTE: WANDERLEI BATISTA DO AMARAL, DODANI DA CRUZ PAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000631-35.2009.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DODANIM DA CRUZ PAZ (DFENSOR PÚBLICO: LUANA GARCIA LIMA) E WANDERLEY BATISTA DO AMARAL (DEFENSOR PUBLICO: TAIS SOARES VIEIRA FERRETTI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, § 2º, II, DO CP - CONCURSO DE AGENTES – RECONHECIMENTO VÁLIDO – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL.
A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que o testemunho do policial militar que efetuou a prisão em flagrante e a palavra da vítima comprovam a autoria e materialidade do delito. O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Condenação mantida diante do acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações das testemunhas em juízo e a confissão de um dos réus. Recursos improvidos. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000631-35.2009.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DODANIM DA CRUZ PAZ (DFENSOR PÚBLICO: LUANA GARCIA LIMA) E WANDERLEY BATISTA DO AMARAL (DEFENSOR PUBLICO: TAIS SOARES VIEIRA FERRETTI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por DODANIM DA CRUZ PAZ e WANDERLEY BATISTA DO AMARAL, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 anos de reclusão e 13 dias multa, e 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, ambas em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 26 de abril de 2009, a vítima estava na lanchonete "BIG BURG" e saiu acompanhada de um amigo pela Av. Rio Branco e quando dobrou a rua Doutor Assis foi abordada em frente ao Hospital Municipal pelos ora denunciados, os quais estavam armados de um facão-soqueira e um garfo de mesa. Josimario e seu amigo foram cercados pelos denunciados e sob ameaça de morte fizeram a entrega da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencente a Josimario, tendo os denunciados empreendido fuga em seguida. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 15 de maio de 2009, Id-14446605.

Aduz o apelante DODANIM DA CRUZ PAZ que não há qualquer prova robusta contra o apelante capaz de ensejar uma condenação. Aponta a ausência de reconhecimento formal do réu na fase de investigação e e após na fase de instrução. Requer a reforma da sentença, eis que não existem provas cabais da autoria delitiva, devendo ser absolvido. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal e a readequação da pena definitiva.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

O apelante WANDERLEY BATISTA DO AMARAL alega que confessou a prática delituosa em Juízo, o que implica, necessariamente, que a pena seja atenuada por esta circunstância. Aduz que, mesmo que a sentença impugnada seja reformada e a pena base seja fixada no patamar mínimo, perfeitamente cabível a sua redução abaixo deste nível. Requer a readequação da pena, ajustando-a ao mínimo legal e sua fixação no regime aberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
16/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por DODANIM DA CRUZ PAZ e por WANDERLEY BATISTA DO AMARAL, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 anos de reclusão e 13 dias multa, e 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, ambas em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o apelante DODANIM DA CRUZ PAZ que não há qualquer prova robusta contra o apelante capaz de ensejar uma condenação. Aponta a ausência de reconhecimento formal do réu na fase de investigação e na fase de instrução. Requer a reforma da sentença, eis que não existem provas cabais da autoria delitiva, devendo ser absolvido. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal e a readequação da pena definitiva. O apelante WANDERLEY BATISTA DO AMARAL alega que confessou a prática delituosa em Juízo, o que implica, necessariamente, que a pena seja atenuada por esta circunstância. Aduz que, mesmo que a sentença impugnada seja reformada e a pena base seja fixada no patamar mínimo, perfeitamente cabível a sua redução abaixo deste nível. Requer a readequação da pena, ajustando-a ao mínimo legal e sua fixação no regime aberto.

Conheço dos recursos.

1)

DAS RAZÕES DO APELANTE DODANIM DA CRUZ PAZ

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como diante do auto de apresentação e apreensão de um terçado e uma cédula de R$ 50,00 reais, id-14446601 e auto de entrega da cédula de R$ 50,00 reais, id-14446601.

A vítima, JOSIMARIO ALMEIDA DO NASCIMENTO, afirmou em juízo, id-14446608, que:
“(...) por volta de 00h00, estava caminhando em via pública, na companhia de ADAMIR, quando foram abordados pelos dois acusados que tomaram o telefone celular de cada um; os acusados estavam com uma faca caseira que tinha também uma soqueira; a abordagem se deu com DODANIM vindo por trás e WANDERLEY pela frente; que nunca tinha visto os acusados.”

A testemunha, ADAMIR CAMPOS RODRIGUES afirmou, id-14446609, que: “
tinha saído do trabalho juntamente com a vítima; estava de bicicleta e JOSIMARIO estava a pé; quando passaram na frente do hospital municipal a vítima foi abordada por dois rapazes, sendo que um estava com uma faca; que exigiram o celular e dinheiro; o depoente foi mais adiante e ficou olhando; na fuga os réus jogaram o celular no chão
”.

A testemunha, PM HÉLIO DOS SANTOS MELO relatou em juízo, id- 14446609, que: “
estava de serviço no dia do fato, quando foi acionado e após a descrição dos assaltantes localizaram o réu DODANIM perto do hospital municipal e o outro foi detido pela guarda municipal; DONANIM estava com uma faca grande e já era conhecido por outros delitos contra o patrimônio; a vítima reconheceu ambos os assaltantes”.

O réu Wanderley afirmou, id-14446609, em juízo que: “
no dia do fato portava um garfo, mas não ameaçou ninguém; nem chegou próximo da vítima; nunca havia assaltado ninguém, a ideia foi de DODANIM; estavam bêbados; passaram na casa de DODANIM e este pegou a faca e lhe emprestou o garfo
.”

A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que a confissão de um dos réus, os depoimentos da testemunha, a palavra da vítima e as declarações do policial militar comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Quanto à alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP, ressalto que somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento deve se proceder na forma da lei, como a seguir:

“Art. 226, CPP - Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...). “

Desta forma, os denunciados, tão logo presos, foram reconhecidos pela vítima, ainda na posse dos celulares subtraídos, da cédula de R$ 50,00 e do terçado utilizado na prática delitiva. Ademais, foram perseguidos pela viatura da polícia militar imediatamente após o delito, sendo ambos detidos e reconhecidos na ocasião pela vítima, não havendo, portanto, necessidade de se fazer o reconhecimento formal, conforme disposto no art. 226 do CPP.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II -
No caso, foram apresentadas fotografias de pessoas com alguma semelhança com o agente. Além disso, foi realizado reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o autor que lhe apontou uma arma de fogo durante o crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada. III - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação. (...).
(TJDFT – 07025060820208070010 - Registro do Acórdão Número: 1617353 - Data de Julgamento: 15/09/2022 -Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 24/09/2022) (destaquei)

“O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) II -
Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se o entendimento majoritário, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunha policial
. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.” (Acórdão 1638115
, 07106499520208070006, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022.). (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo a quo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa, considerando como desfavorável as circunstâncias do crime, como a seguir: “
pesa conta o réu o fato de ter usado uma faca para o cometimento do delito.”

“(...) 4. As circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.” (
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.)

Mantenho, portanto, a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na pena de multa também deve incidir a circunstância valorada negativamente, razão pela qual passo a fixá-la em 15 dias multa. Afasto, portanto, a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente ao concurso de agentes, art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 6 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Contudo, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 13 dias multa.

2)

DAS RAZÕES DO APELANTE WANDERLEY BATISTA DO AMARAL

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa, considerando como desfavorável as circunstâncias do crime, como a seguir: “
pesa conta o réu o fato de ter usado uma faca para o cometimento do delito.”

Mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, eis que bem fundamentada. Na pena de multa também deve incidir a circunstância valorada negativamente, razão pela qual passo a fixá-la em 15 dias multa. Afasto, portanto, a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 4 anos de reclusão. Reduzo também a pena de multa para 10 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, deve permanecer, eis que restou comprovado nos autos que o delito foi praticado em concurso de pessoas. Mantenho, portanto, a elevação da pena em 1/3, uma vez que adequada e proporcional, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024